Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13o, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 a título de reparação mínima.
2. O delito consistiu em agressões físicas contra a vítima, sua ex-companheira, mediante socos, chutes, puxões de cabelo e tentativa de enforcamento com fio, após retorno do apelante à residência em estado de embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação, diante da alegação de dúvida razoável quanto à autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que descreve múltiplas equimoses e escoriações compatíveis com agressões físicas.
5. A autoria está demonstrada por meio da palavra da vítima, prestada na fase policial, corroborada pelos depoimentos de dois policiais militares que atenderam a ocorrência e presenciaram lesões na vítima, além de objetos quebrados na residência.
6. A vítima, embora não tenha prestado depoimento em juízo, apresentou relato firme e coerente na fase inquisitorial, compatível com os demais elementos probatórios.
7. Os policiais confirmaram que a vítima indicou espontaneamente o apelante como autor das agressões, e relataram seu estado alterado e sinais de embriaguez.
8. A jurisprudência da Corte reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13o, do CP, arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2057307, 0707968-16.2024.8.07.0006, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025